Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-35.2022.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800385-35.2022.8.14.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ATAIDE SOUZA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA
EX RE
. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de José Ribamar Sousa dos Santos, julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 153.444,69, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante pretende a reforma parcial da sentença exclusivamente para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do ajuizamento da ação, sob o fundamento de que a obrigação decorre de contrato bancário líquido, certo e exigível, com mora
ex re
, e de que o débito apresentado já estava atualizado até momento anterior à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de cobrança fundada em obrigação contratual bancária líquida, certa e exigível, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida ou a partir do ajuizamento da ação, conforme requerido pelo apelante nos limites da insurgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação positiva, líquida e com vencimento certo constitui o devedor em mora automaticamente com o inadimplemento, independentemente de interpelação judicial, nos termos do art. 397 do Código Civil.

4.

A obrigação contratual bancária inadimplida configura hipótese de mora
ex re
, pois decorre do simples vencimento da obrigação não cumprida.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nas obrigações contratuais líquidas e com termo certo, os juros moratórios fluem desde o vencimento da obrigação inadimplida, independentemente de citação.

6.

O termo inicial dos juros moratórios não se define pelo meio judicial utilizado para a cobrança, mas pela natureza da obrigação inadimplida.

7.

A pretensão recursal limita-se à incidência dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação, pois o apelante afirma que o débito já estava atualizado até momento anterior à propositura da demanda.

8.

A vedação ao julgamento ultra petita impede a fixação dos juros moratórios desde o vencimento da obrigação quando o apelante requer apenas sua incidência a partir do ajuizamento da ação.

9.

A sentença deve ser reformada no ponto em que condiciona a fluência dos juros de mora à citação válida, porque a mora contratual já estava configurada anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0810346-84.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de JOSÉ RIBAMAR SOUSA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida, lançada sob o Id. 28298534, condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$153.444,69 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 28298537), o apelante sustenta, em síntese: (i) que a obrigação objeto da demanda decorre de contrato bancário líquido, certo e exigível, estando configurada a mora ex re; (ii) que, nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida constitui o devedor em mora automaticamente, independentemente de interpelação judicial; (iii) que a sentença incorreu em equívoco ao fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação válida; (iv) que o débito apresentado já se encontrava atualizado até momento anterior ao ajuizamento da demanda, razão pela qual requereu a incidência dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação, evitando-se eventual duplicidade de encargos; e (v) pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Conforme certidão de Id. 28298539, não foram apresentadas contrarrazões.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Observo que o recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta ao recorrido, especificamente quanto à possibilidade de sua incidência a partir do ajuizamento da ação, em substituição ao marco fixado na sentença recorrida, qual seja, a data da citação válida.

2 – Mérito:

Assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária consiste em ação de cobrança fundada em obrigação contratual líquida, certa e exigível, decorrente de operação bancária inadimplida pelo recorrido.

A sentença recorrida reconheceu a existência do débito e julgou procedente o pedido formulado na inicial, fixando, contudo, os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

Entretanto, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a mora do devedor constitui-se automaticamente com o inadimplemento, independentemente de interpelação judicial, nos termos do art. 397 do Código Civil, in verbis:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

A hipótese dos autos, portanto, é de mora ex re, decorrente do simples vencimento da obrigação inadimplida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas obrigações contratuais líquidas e com termo certo, os juros moratórios fluem a partir do vencimento da obrigação inadimplida, independentemente de citação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. ENTREGA DE PRODUTOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MORA EX RE. JUROS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, reconhecendo a exigibilidade de dívida no valor de R$ 1.946,25, representada por nota fiscal, e condenando ao pagamento com juros e correção monetária. A parte apelante alegou ausência de prova da entrega das mercadorias e excesso nos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota fiscal e os documentos que a acompanham são suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e a existência do débito; (ii) definir se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do vencimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal juntada aos autos, acompanhada de canhoto de recebimento com assinatura e Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE com carimbo da própria apelante, comprova de forma suficiente a entrega das mercadorias, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A parte apelante não apresentou prova de pagamento, de devolução das mercadorias ou de vícios na entrega, limitando-se a negar genericamente a dívida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.

5. A jurisprudência consolidada admite a propositura de ação monitória com base em nota fiscal acompanhada de documentos que evidenciem a relação jurídica e a entrega do produto.

6
. A mora é ex re quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, razão pela qual os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil.

7. O entendimento do STJ é firme no sentido de que a natureza da obrigação, e não o meio judicial de cobrança, define o termo inicial dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810346-84.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2025
)

Todavia, no caso concreto, observa-se que o próprio apelante delimitou sua pretensão recursal para requerer a incidência dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação, sob o fundamento de que o débito apresentado já teria sido previamente atualizado até momento anterior à propositura da demanda.

Dessa forma, considerando os limites objetivos da insurgência recursal, bem como a vedação ao julgamento ultra petita, a reforma da sentença deve ocorrer apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, mostra-se inadequada a manutenção da sentença no ponto em que condicionou a fluência dos juros moratórios à citação válida, porquanto a mora contratual já se encontrava configurada anteriormente.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial dos juros de mora, determinando que incidam à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS).

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026